Tribunal: TJBA
Processo: 8011529-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8011529-54.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de origem nº 8002333-14.2026.8.05.0274 Paciente: Thiago de Assis Ribeiro Impetrante: João Pedro Santos Aquino – OAB/BA 81.860 Impetrante: Talmo Torres Silva – OAB/BA 54.098 Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, INGRESSO DOMICILIAR SEM CONSENTIMENTO, DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS E OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO CONTEXTO FLAGRANCIAL. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA, ENTORPECENTES DE NATUREZAS DISTINTAS, INSTRUMENTOS ASSOCIADOS À MERCANCIA ILÍCITA E VEÍCULO COM RESTRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de THIAGO DE ASSIS RIBEIRO, preso em flagrante em 29/01/2026, no contexto da operação policial denominada “Força Total”, posteriormente tendo a custódia convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. 2. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares, após notícia de indivíduo conduzindo motocicleta sem carenagem e supostamente praticando ilícitos patrimoniais, localizaram motocicleta Honda/Biz parcialmente desmontada em frente a uma residência, onde se encontrava o paciente. 3. Segundo os registros policiais, o ingresso no imóvel foi franqueado pelo morador, ocasião em que foram apreendidos revólver calibre .38 com oito munições, porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, balança de precisão, invólucros para fracionamento de entorpecentes, quantia em dinheiro e constatada restrição de furto ou roubo vinculada ao veículo encontrado no local. 4. Em audiência de custódia realizada em 30/01/2026, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. 5. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando nulidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima, ilegalidade do ingresso domiciliar, deficiência de fundamentação da prisão preventiva, utilização indevida de atos infracionais pretéritos e ocorrência de violência policial, requerendo a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em verificar: a) se a abordagem policial e o ingresso domiciliar estariam maculados por ausência de fundadas razões ou de consentimento válido; b) se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; c) se a eventual referência a registros pretéritos comprometeria a validade da decisão cautelar; d) se a alegação de violência policial, no estado atual dos autos, possui aptidão para ensejar o relaxamento da prisão; e) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O habeas corpus constitui instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção, caracterizando-se por rito célere e cognição limitada, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade alegada, não se prestando à reconstituição aprofundada da dinâmica fática ou à dilação probatória. 8. No caso concreto, as teses defensivas relativas à suposta nulidade da abordagem policial e à alegada violação da inviolabilidade domiciliar demandam exame aprofundado das circunstâncias fáticas que antecederam a diligência policial, o que se mostra incompatível com os estreitos limites cognitivos da ação constitucional. 9. Os autos revelam conflito de versões acerca do ingresso no domicílio, pois enquanto a defesa sustenta ausência de consentimento válido, os registros policiais consignam ingresso franqueado pelo morador, circunstância que impede, na via estreita do habeas corpus, a eleição de uma narrativa em detrimento da outra sem a necessária instrução probatória. 10. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da repercussão geral, assentou que o ingresso domiciliar sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, circunstâncias cuja verificação demanda análise contextual das provas, inviável nesta via. 11. Quanto à alegação de deficiência de fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos do contexto flagrancial, notadamente a apreensão de arma de fogo municiada, entorpecentes de naturezas distintas, instrumentos voltados ao fracionamento de drogas, numerário em espécie e veículo com restrição de furto ou roubo. 12. Tais circunstâncias revelam substrato empírico apto a demonstrar o periculum libertatis, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de fundamentação genérica ou meramente abstrata. 13. A alegação de utilização indevida de atos infracionais pretéritos não se mostra suficiente para infirmar a decisão cautelar, uma vez que a motivação do decreto preventivo encontra-se assentada, de forma nuclear, em elementos contemporâneos extraídos do próprio contexto do flagrante. 14. No tocante à alegada violência policial, embora se trate de questão grave que deve ser rigorosamente apurada pelo Estado, não há, nos autos do habeas corpus, prova pré-constituída apta a demonstrar, de imediato, a ocorrência de ilicitude contaminante capaz de invalidar o flagrante ou a prisão preventiva, havendo determinação de apuração própria dos fatos. 15. Por fim, diante da gravidade concreta do contexto fático descrito nos autos — especialmente a apreensão de arma de fogo municiada associada a substâncias entorpecentes e instrumentos vinculados à traficância — não se evidencia, no presente momento processual, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para exame aprofundado de controvérsias fático-probatórias relativas à legalidade de abordagem policial ou ingresso domiciliar quando inexistente prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade alegada. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva quando o decreto cautelar se fundamenta em elementos concretos extraídos do contexto flagrancial, especialmente diante da apreensão de arma de fogo municiada, entorpecentes e instrumentos associados ao tráfico de drogas, evidenciando risco à ordem pública. 3. A alegação de violência policial, desacompanhada de prova pré-constituída apta a demonstrar ilicitude contaminante do flagrante ou da prisão preventiva, não autoriza, por si só, a concessão da ordem em habeas corpus. 4. A existência de circunstâncias concretas reveladoras de periculosidade social pode justificar a manutenção da prisão preventiva, afastando a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XI, e 93, IX. Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, 244, 312, 315, §2º, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Código Penal, art. 180. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal – Tema 280 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011529-54.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como paciente THIAGO DE ASSIS RIBEIRO e como autoridade apontada coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo hígida a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)